Tribunal: STF
Processo: HC 56140
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
1) Exame de corpo de delito. Não há que se cogitar de sua falta, se a sentença condenatória não levou em conta a circunstância de fato cuja comprovação teria que ser pericialmente feita. 2) Justa causa para a condenação. Inidoneidade do habeas corpus para o reexame, em profundidade, dos fatos e das provas. 
3) Ordem denegada.